Tribunal: TJSP
Processo: 0112209-83.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - Sentença que, na segunda fase, julgou boas as contas, reconheceu crédito em favor do réu e extinguiu a ação - Insurgência do autor - Alegação de lançamentos não comprovados e existência de saldo credor em seu favor - Perícia judicial que comprovou o que foi alegado – Não oposição das partes ao trabalho pericial – Acolhimento do laudo –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE - Sentença que, na segunda fase, julgou boas as contas, reconheceu crédito em favor do réu e extinguiu a ação - Insurgência do autor - Alegação de lançamentos não comprovados e existência de saldo credor em seu favor - Perícia judicial que comprovou o que foi alegado – Não oposição das partes ao trabalho pericial – Acolhimento do laudo – Saldo credor em favor do autor – Sentença de extinção mantida, mas com Inversão da condenação. Recurso de apelação provido.